Tribunal: TJBA
Processo: 8062635-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062635-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: LUCILA DA SILVA RAMOS

Advogado(s)
:
LORENA MELO DE FREITAS

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO INTERNO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

2. A agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o agravo interno deve ser necessariamente submetido ao órgão colegiado, sem possibilidade de não conhecimento singular pelo relator. Alega violação ao art. 1.021 do CPC, usurpação da competência do colegiado e afronta aos princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

3. Defende a inaplicabilidade do art. 932, III, do CPC ao agravo interno. No mérito, renova as teses relativas à nulidade de intimação da decisão liminar, à ausência de cobertura contratual para internação em clínica de emagrecimento pelo prazo de 180 dias, à desnecessidade de internação hospitalar e à insuficiência de evidências científicas para obrigatoriedade de cobertura fora das hipóteses ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o relator pode, monocraticamente, deixar de conhecer agravo interno manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC; e (ii) estabelecer se o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, aptos a afastar os óbices processuais anteriormente reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O agravo interno, embora destinado ao órgão colegiado, está sujeito aos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive ao dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

6. A mera reiteração de teses já deduzidas em recurso anterior, sem enfrentamento direto dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal e autoriza o não conhecimento do recurso.

7. No caso, a decisão anteriormente agravada assentou dois óbices processuais autônomos: a inexistência de gravame novo em ato judicial meramente confirmatório e a preclusão temporal da insurgência contra a decisão liminar originária.

8. A agravante não infirmou especificamente esses fundamentos. Limitou-se a renovar alegações de mérito sobre nulidade de intimação, ausência de cobertura contratual, natureza ambulatorial do tratamento e falta de comprovação científica, matérias dissociadas dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso anterior.

9. Não procede a alegação de nulidade da decisão monocrática. O relator pode exercer o controle dos pressupostos de admissibilidade recursal e não conhecer de agravo interno manifestamente inadmissível, inclusive por ausência de impugnação específica, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

10. O não conhecimento singular, nessa hipótese, não configura usurpação da competência do órgão colegiado, mas regular exercício do poder-dever de controle de admissibilidade recursal.

11. As questões de fundo relativas à cobertura contratual e à necessidade do tratamento não podem ser reexaminadas sem a superação prévia dos óbices processuais já reconhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
.
O agravo interno submete-se aos pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive ao dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

2. É legítimo o não conhecimento monocrático de agravo interno manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, quando ausente dialeticidade recursal.

3. A reiteração de teses de mérito, sem enfrentamento dos óbices processuais fixados na decisão agravada, impede o conhecimento do recurso.

4. Matérias de fundo não podem ser examinadas quando subsistem fundamentos autônomos de inadmissibilidade recursal, como preclusão temporal e ausência de interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062635-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LUCILA DA SILVA RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .